Tribunal: CARF
Processo: 10680.724527/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724527/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.381 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2024
Recorrente
GUSTAVO DA FONSECA VALADAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS COM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. GLOSA. MANUTENÇÃO.
PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento de despesa escriturada em
Livro Caixa e utilizada como dedução da base de cálculo do imposto devido,
mantém-se o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)),
Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo a IRPF dos exercícios 2007 a 2009, em que
foram glosadas despesas de Livro Caixa.
A impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/BHE (fls.
217/222), em decisão assim ementada:
DESPESAS COM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. GLOSA. MANUTENÇÃO. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724527/2010-55
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724527/2010-55

Ausente nos autos a prova do efetivo pagamento de despesa escriturada em Livro Caixa
e utilizada como dedução da base de cálculo do imposto devido, mantém-se o
lançamento.
PROVA. APRECIAÇAO.
Na apreciação de provas no processo administrativo tributário, a legislação tributária
confere ao órgão julgador o livre convencimento de sua validade para os fins de que são
propostas.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/10/2012 (fls. 57), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/11/2012 (fls. 228/235), reforçando seus
argumentos, no sentido de fazer jus às despesas lançadas no livro Caixa, ainda que não
comprovado o efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Houve a manutenção da exigência fiscal, pela decisão recorrida, pelos seguintes
fundamentos:
Conforme Termo de Intimação de no 178/2010, recebido pelo contribuinte, doc. de fls.
13/14, destes autos, foi ele intimado a apresentar à fiscalização o Livro Caixa e
respectivos documentos que deram suporte à escrituração nele registrada, relativamente
aos anos calendários de 2006 até 2008.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 18 a 129, que depois de
examinados pela fiscalização, serviram para comprovar parte das despesas lançadas a
título de dedução de Livro Caixa, e glosadas as demais despesas não comprovadas,
cujos totais abaixo são discriminados, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 11/12. (...)
Em sua impugnação o contribuinte somente se insurge contra o lançamento relativo à
glosa de dedução dos valores declarados como pagos para Maria de Fátima Marazzi, por
serviços prestados a título de instrumentação cirúrgica, alegando que face à natureza de
sua profissão de neurocirurgião, não é possível desenvolver o trabalho sem o auxílio de
um instrumentador cirúrgico.
Acerca de dedução da base de cálculo do imposto devido das despesas escrituradas em
Livro Caixa, assim preceitua a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, com a redação alterada
pelo art. 34 da Lei n. ° 9.250, de 1995:
Art. 6.° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade :
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II – os emolumentos pagos a terceiros;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724527/2010-55

III – as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1.° - O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo; (...).
§ 2.° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.(grifei)
§ 3.° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Como se vê do dispositivo acima, não basta que o contribuinte escriture e declare
despesas com Livro Caixa para que faça jus à dedução da base de cálculo do imposto de
renda devido no respectivo valor, tendo que comprovar que a despesa é necessária à
percepção da receita e à manutenção da fonte pagadora e que esta comprovação seja
feita com documentação hábil e idônea, tudo como previsto no dispositivo legal acima
transcrito.
Além do mais, de acordo com o que dispõe o artigo 73, do Decreto no 3.000, de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, todas as deduções estão sujeita a comprovação.
Assim determina o citado artigo 73:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Este comando legal significa que a autoridade lançadora de tributo pode, quando
entender necessário, exigir que o contribuinte comprove o efetivo pagamento das
despesas informadas na declaração de ajuste com o fim de se beneficiar das respectivas
deduções, na forma da lei, sendo necessário esclarecer que provar algo significa deixar
claro, com meios de provas hábeis e idôneos, a ocorrência de determinado fato.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 11/12, o contribuinte foi intimado a
comprovar o efetivo pagamento feito para Maria de Fátima Marazzi e em sua defesa
alega que eles foram feitos em espécie, que os recibos apresentados são documentos
válidos, cabendo ao fisco provar sua invalidade, falsidade ou inverdade e que os
extratos bancários juntados à impugnação, doc. de fls. 167 a 212, destes autos, contêm
registros de vários saques que foram utilizados para efetuar os alegados pagamentos.
Em sede de julgamento, quando da análise de provas o artigo 29 do Decreto no 70.235,
de 1972, orienta o julgador nos termos seguintes:
Art.29 Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Na impugnação e com a finalidade de comprovar o efetivo pagamento, feito para a Sra.
Maria de Fátima Marazzi, como intimado, foram juntados aos autos cópias de extratos
bancários – fls. 167 a 212 de cujo exame não ficou constatada a ocorrência de saques
em valores e datas coincidentes com estes dados insertos nos recibos juntados aos autos,
nas fls. 30 a 44, não sendo, pois, documentos capazes de corroborar os citados recibos,
e, por consequência, o efetivo pagamento, ficando mantida a glosa da dedução.
Necessário registrar que embora conste dos recibos juntados aos autos que os
pagamentos feitos para a Sra. Maria de Fátima Marazzi referem-se à retribuição pela
prestação de serviço de instrumentação cirúrgica, não se trouxe aos autos nenhum
documento que comprove que o ônus do pagamento tenha sido do contribuinte e não
dos pacientes que se submeteram a tratamento que demandou o referido serviço.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.381 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724527/2010-55

Conforme já registrado, o contribuinte somente se insurgiu contra o lançamento
incidente sobre a glosa de dedução das despesas escrituradas no Livro Caixa dos anos
calendários de 2006 a 2008, relativamente aos valores pagos a título de instrumentação
cirúrgica, que corresponde a R$11.390,00 para o ano calendário de 2006; R$11.750,00,
para o ano calendário de 2007 e R$10.680,00 para o ano calendário de 2008, não se
manifestando sobre as demais despesas glosadas.

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não trouxe novas provas aos autos,
necessárias para comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas, tidas com a Sra. Maria
de Fátima Marazzi (instrumentadora cirúrgica), como bem demonstrou o julgado recorrido, cuja
fundamentação adoto como razões de decidir.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 251
DF CARF MF
Original